Tribunal: STF
Processo: RE 1573531
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em decisão proferida em 17 de outubro do ano corrente, dei provimento ao presente recurso e determinei o envio dos autos à Procuradoria-Geral da República, para os fins do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC 185.913/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, de modo que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliasse o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido de que “Embora preenchidos parte dos requisitos estabelecidos pelo art. 28-A, do CPP, que dizem respeito à ausência de violência ou grave ameaça no cometimento do crime, e a pena mínima prevista ser inferior a 4 anos, a tipificação do crime de associação para o tráfico necessariamente implica o reconhecimento da dedicação à vida criminosa [conduta criminal habitual], caracterizado pelo dolo de se associar com estabilidade e permanência para o exercício da narcotraficância”, razão pela qual entendeu que “o Acordo de Não Persecução Penal, no presente caso, não se mostra necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”. 



    É o relatório do necessário. Decido. 



    Considerando-se a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/09/2021), resta exaurida a jurisdição deste Supremo Tribunal, nada mais havendo a prover no presente feito por esta Corte. 



    Ex positis, DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos à origem.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente